Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-69.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELA EM 5o QUIRODÁCTILO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO AUTOR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTES ASPECTOS - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO DECISUM NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos do autor provido e do INSS parcialmente provido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004350-69.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado
CELIDIO BATISTA RODRIGUES, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do INSS, deram provimento ao apelo do autor e reformaram em parte a
sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1004350-69.2018.8.26.0297
COMARCA: JALES - 2a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: CELIDIO BATISTA RODRIGUES
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14892
ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO SEQUELA EM 5o
QUIRODÁCTILO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
COMO
PARCIAL
E
PERMANENTE
NEXO CAUSAL COMPROVADO -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AO
AUTOR
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ

IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME
NECESSÁRIO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

REFORMA
DO
JULGADO
NESTES
ASPECTOS - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO NO DECISUM NO
TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o,
INCISO II, DO CPC/2015) SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA.
Recursos do autor provido e do INSS parcialmente provido.
Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário.
Decreto de procedência mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Celídio
Batista Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na qual
alega o autor em síntese, que foi vítima de acidente típico ocorrido em 19.05.2012,
que lhe causou fratura e necrose no 5o quirodáctilo de seu pé esquerdo. Postula pelo
restabelecimento do auxílio-doença a ser concedido em sede de tutela de urgência e
a condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-acidente ou aposentadoria por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.122/123.
Regularmente citado (carta precatória juntada aos
06.12.2018 fls.138/142), apresentou o INSS contestação às fls.144/150, arguindo,
inicialmente, prescrição de fundo e prescrição quinquenal. No mérito, pleiteia a
improcedência do pedido inicial.
Réplica às fls.168/170.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.187/194).
A sentença de fls.206/210 julgou procedente a ação
para condenar o réu a implantar em favor do autor o benefício de aposentadoria por
invalidez correspondente a 100% do salário-de-benefício, nunca inferior a um
salário mínimo mensal, devida a partir da data da constatação da incapacidade
permanente que se deu com a realização da perícia (15.03.2019), acrescida de juros,
correção monetária e, honorários advocatícios fixados em 10% da condenação,
incidindo somente as parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do STJ).
Não foi observada a remessa necessária.
As partes apelaram.
O autor, em seu recurso, pretende a alteração no termo
inicial do benefício, para que seja concedido a partir da cessação do auxílio-doença
anteriormente percebido, que ocorreu aos 17.10.2012 (fls.214/219).
O INSS, por sua vez, em seu recurso, alega,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição de fundo, eis que, entre o termo inicial
do benefício postulado pelo autor (17.10.2012) e a data do ajuizamento da ação,
decorreram mais de cinco anos. Pretende, caso não acolhida a prescrição de fundo, o
reconhecimento da prescrição quinquenal. No mérito, alega que o laudo pericial
atestou que o autor é portador de doenças que o incapacitam para o trabalho de
forma parcial e permanente, sendo possível exercer atividades que não exijam de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
forma preponderante, ficar muito tempo de pé e deambulação prolongada, razão pela
qual, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez, pois, não se vislumbra,
no caso, nem definitividade do quadro. Aduz que, após a cessação do benefício o
autor continuou a exercer atividade remunerada, durante as competências de
outubro/2012 a setembro/2014, restando claro que não há incapacidade para o
trabalho, ao contrário do que consta no laudo pericial, razão pela qual, a sentença
deve ser reformada, julgando improcedente o pedido de aposentadoria por invalidez
(fls.220/230).
Contrarrazões apresentadas somente pelo autor às
fls.234/242.
É o relatório.
Considerando o disposto no artigo 1007, §1o, do atual
Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013 do
Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
De início, afasto a alegação de prescrição de fundo
invocada pela autarquia em seu recurso, pois, se trata de matéria acidentária, na qual
os benefícios têm natureza alimentar e são, na sua maioria, de trato sucessivo de
modo que o direito de seu pagamento não se esgota numa única prestação, mas
renova-se mês a mês. Por esta razão a prescrição se dá apenas com relação às
parcelas devidas e não requeridas no quinquênio legal anterior ao ajuizamento da
ação, entendimento, aliás, assentado nesta 16a Câmara:
Apelação Cível 4399485000
Vicente de Carvalho - 16a Câmara de Direito Público -
Relator Cyro Ricardo Saltini Bonilha - 25/08/2009 -
Voto no: 10925
Ementa: COISA JULGADA - Limites objetivos -
Ação acidentária - Existência de ação anterior com
causa de pedir diversa da atual - Coisa julgada não
configurada - Agravo retido do INSS improvido.
Ementa:
PRESCRIÇÃO
-
Ação
acidentária
-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Inocorrência de prescrição do fundo de direito -
Abrangência apenas das prestações vencidas e não
pagas no período anterior ao quinquênio que precedeu
o ajuizamento da ação - Agravo retido do INSS
improvido.
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO - Lesão na
coluna - Ausência de elementos para o reconhecimento
do nexo causal entre a lesão apontada e o alegado
acidente, este também não devidamente comprovado -
Ação acidentária julgada improcedente - Recurso do
autor ...
Apelação 81561220088260417
Paraguaçu Paulista - 16a Câmara de Direito Público -
Relator Cyro Ricardo Saltini Bonilha - 18/12/2012 -
Votação: Unânime - Voto no: 16653
Ementa: Auxílio-acidente - Ação de trato continuado
cujo fundo de direito não caduca - Hipótese em que
apenas as parcelas vencidas e não pagas no período
anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da
ação são suscetíveis de prescrição Artigo.
Ementa: DECADÊNCIA - Prazo - Ação acidentária
objetivando a concessão de auxílio-acidente - Ação de
trato continuado cujo fundo de direito não caduca -
Hipótese em que apenas as parcelas vencidas e não
pagas no período anterior ao quinquênio que precedeu
o ajuizamento da ação são suscetíveis de prescrição -
Artigo 103 da Lei n. 8213/91 - Dispositivo que
estabelece o prazo decadencial apenas para a "revisão
do ato de concessão de benefício" e não para a
concessão do benefício - Lapso decadencial repelido -
Extinção do processo anulada - Recurso provido.
Superada a preliminar arguida, passo a análise do
reexame necessário, anotando que, em que pese o entendimento inserto no julgado
monocrático, o entendo cabível, já que não se faz configurada, de plano, na hipótese
a exceção prevista no artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo
porque admitir, de pronto, que o valor da condenação não excede 60 (sessenta)
salários mínimos implicaria mera suposição.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
acidente típico ocorrido em 19.05.2012, eis que o autor, atuando como auxiliar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
produção, ao carregar um “pallet” com mercadoria e empurrá-lo em direção ao
depósito da empregadora, um colega de trabalho, empurrou o mencionado objeto em
sua direção, que veio a atingir seu pé esquerdo, causando-lhe fratura e necrose, que
evoluiu com a amputação do mencionado membro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na
prefacial, notadamente diante da emissão da CAT (comunicação de acidente de
trabalho às fls.21) pela própria empregadora, assim como, pela concessão
administrativa de auxílio-doença de natureza acidentária, recebido pelo autor no
período de 17.06.2012 a 17.10.2012 (fls.15 e 152/155).
Realizada a perícia médica, o exame físico dos
membros inferiores revelou: “Inspeção: amputação cirúrgica do 5o dedo do pé E,
com deformidade no pé. Presença de hipercromia difusa em toda região distal de
MIE. Presença de descamação em hálux E, com lesão por fissura em região plantar
do 1o dedo. Palpação: apresenta redução da perfusão distal de halux D. Presença
de edema +/4+ em tornozelo E. Atrofia do médio pé E. Avaliação dinâmica: -
Marcha com claudicação discreta, com redução da mobilidade do pé E - Flexao e
extensão do pé parciais. - Movimentos dos dedos com redução importante - Hálux
em enrigecimento articular” (fls.189/190).
Nessa esteira, assentou o perito: “Autor vítima de
acidente de trabalho, com trauma em pé esquerdo, evoluindo com fratura de 5
metatarso, necrose e amputação do mesmo. Necessitou de afastamento
previdenciário em 2014 para cicatrização de lesão vascular. Considerações: a- A
lesão sofrida é compatível com o trauma referido, porém a evolução do quadro foi
agravada pela condição de diabetes insulino-dependente com comprometimento
vascular de MMII, e consequente dificuldade de cicatriazação. b- A lesão resultou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
em amputação do 5o dedo do pé direito. c- No momento, o autor apresenta marcha
com discreta claudicação e déficit funcional na movimentação do pé. Vide
descrição do exame físico. d- A lesão gera incapacidade laborativa parcial e
permanente, com restrição de atividades que sejam realizadas predominantemente
na posição em pé, deambulação prolongada” (fls.191).
Por fim, concluiu: “Paciente vítima de acidente de
trabalho, que resultou em amputação de 5o dedo do pé esquerdo, sendo constatada
incapacidade parcial e permanente. Paciente com restrição de atividades que sejam
realizadas predominantemente na posição em pé, deambulação prolongada.
Portanto, autor inapto para a função de auxiliar de produção. Encontra-se apto
para atividades administrativas, porteiro, atendente, telefonista, etc” (fls.191).
Instado a se manifestar se, considerando a faixa etária,
escolaridade e o quadro clínico atual do periciando, há possibilidade de reabilitação
profissional para a mesma atividade ou para outra que lhe garanta a subsistência,
atesta o expert que sim (item 13 dos quesitos apresentados pelo INSS fls.193).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente determinam uma incapacidade parcial e permanente e,
caracterizado o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão a
procedência do pedido inicial.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado
em perícia médica, a lesão adquirida não incapacita o obreiro total e
permanentemente, de forma a ensejar a concessão de aposentadoria por invalidez, tal
como fixado no julgado monocrático. Isto porque, na hipótese dos autos, o perito
atestou que há possibilidade de reabilitação profissional e que o autor se encontra
apto para atividades administrativas, tais como, porteiro, atendente, telefonista, etc..
(fls.191)
Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma na
medida em que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez. No entanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
estando o obreiro parcial e permanentemente incapacitado, cabível, a concessão de
auxílio-acidente, benefício compatível com o grau de incapacidade ostentado,
situação que enseja o acolhimento do recurso interposto pela autarquia neste
aspecto.
Por essa razão, de rigor a manutenção do decreto de
procedência do pedido inicial, porém, condenando a autarquia a pagar ao autor
auxílio-acidente no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, incluindo-
se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n. 8.213/91.
Com relação ao termo inicial do benefício, a sentença
também comporta reforma, eis que o fixou a partir da data da realização da perícia
médica (15.03.2019). Contudo, de acordo com o artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91, o
benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Por essa
razão, considerando que o autor obteve administrativamente auxílio-doença
acidentário no período de 17.06.2012 a 17.10.2012, o termo inicial da benesse deve
ser fixado a partir da cessação do mencionado benefício, que, no caso dos autos,
ocorreu aos 18.10.2012 (fls.15 e 152/155), tal como pleiteia o autor em seu recurso.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico que, na dos autos, há que ser
observada a prescrição quinquenal, na medida em que entre o termo inicial do
benefício (18.10.2012) e a data do ajuizamento da ação (10.08.2018), transcorreu
prazo superior a cinco anos, tal como alega o INSS em seu recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do INSS, dou provimento ao apelo do autor e, em sede de
reexame necessário, reformo em parte a sentença, mantendo o decreto de
procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público

Relator